Tribunal: TJBA
Processo: 8000938-81.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000938-81.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: EDNEUSA LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 654 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Edneusa Lima da Silva contra decisão monocrática que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 654. A agravante sustenta que a matéria debatida não se enquadra na tese referida e requer juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há similitude fático-jurídica entre o caso concreto e a controvérsia já decidida sob a sistemática dos recursos repetitivos no Tema 654 do STJ, de forma a justificar a negativa de seguimento ao Recurso Especial com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 654 do STJ firma a tese de que "a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral".

A cédula de crédito rural objeto da controvérsia apresenta cláusula clara e expressa de capitalização mensal dos juros, conforme reconhecido pelo acórdão recorrido.

Diante da conformidade entre a decisão impugnada e a tese firmada no Tema 654, mostra-se correta a incidência do art. 1.030, I, “b”, do CPC, e, por consequência, a negativa de seguimento ao Recurso Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento

A negativa de seguimento ao Recurso Especial é válida quando constatada a correspondência entre o acórdão recorrido e a tese de recurso repetitivo firmada pelo STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000938-81.2022.8.05.0191, em que figuram como Agravante EDNEUSA LIMA DA SILVA e, como Agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça